Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-66.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700649-66.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: TALITA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços. Publicidade insuficiente. Violação ao dever de informação. Restituição de valores pagos. Ausência parcial de dialeticidade. Inexistência de requerimento de reparação extrapatrimonial. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. I. caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino superior com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para ajustar o valor das mensalidades da consumidora e condenar a recorrente à restituição do valor pago de R$22,35, corrigido e acrescido de juros de mora. Esclarece que o Programa de Diluição Solidária é uma forma diferenciada de pagamento, que o parcelamento da diferença das primeiras parcelas do curso para que os estudantes tenham condições de iniciar sua graduação. Afirma que a cobrança de multa sobre o saldo devedor é prevista contratualmente, sendo legítima sua exigência, pois amparada no CDC. Pede o reconhecimento da perda do objeto da sentença e a improcedência do pedido de dano moral ou a sua redução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a oferta veiculada pela recorrente induziu a recorrida em erro, caracterizando prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) analisar se o pedido de reforma da sentença quanto aos danos morais deve ser conhecido, ante a inexistência de pretensão nesse sentido. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte da recorrida, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. 3.1. A sentença já havia alertado para o fato de inexistir pedido de reparação por dano moral, “Sustenta a inocorrência de danos morais, pedido este não formulado pelo requerente”. Recurso que busca a reforma da sentença por pedido não formulado pela parte contrária carece de interesse recursal, pois não enfrenta detidamente o provimento judicial que se busca alterar. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso no ponto relativo ao pedido de dano moral. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente fornecedora de serviços e a recorrida consumidora. 5. O art. 30 do CDC dispõe que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". 6. As tratativas formalizadas por e-mail demonstram a oferta dos serviços educacionais por valor reduzido (ID 74652936). Em determinado trecho, o preposto da recorrente afirma “o curso que você escolheu é GESTÃO DA QUALIDADE e com metodologia EAD. O valor integral da sua mensalidade é R$149,00, sendo as suas 3 primeiras mensalidades no valor de R$49,00 (aderido à DIS) e as outras 3 no valor de R$149,00 + a diluição por mês aderido, com nosso desconto durante todo o curso”. 7. A recorrente sustenta a legalidade do acréscimo das parcelas em razão da previsão contratual de incidência de juros, multa e de reajuste contratual. Todavia, não há evidência de que a informação sobre esses consectários contratuais tenha sido expressa e de maneira clara. 8. Como bem pontuou a juíza sentenciante “Dessa forma, cabia a ré demonstrar que a autora foi cientificada acerca do reajuste anual da mensalidade, o que, no entanto, não o fez (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, o acréscimo de R$22,35 a partir da mensalidade de janeiro/2025 (R$226,66-R$204,31), mostra-se ilícito, pois não comunicado à requerente (art. 6o, III, do CDC), devendo a ré restituir as quantias cobradas e pagas a maior, ou seja, a ré deverá restituir à consumidora os valores das mensalidades que excedam a R$204,31”. 9. Como a cobrança indevida se resumiu à parcela de janeiro de 2025, pois houve adequação dos meses de abril a dezembro de 2024, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição de forma simples da diferença de R$22,35 e compeliu a recorrente ajustar o valor das mensalidades do ano letivo de 2025, para R$204,31 (duzentos e quatro reais e trinta e um centavos). IV. Dispositivo 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$600,00 (seiscentos reais), a fim de evitar arbitramento em valor irrisório, se tomado o valor da condenação como parâmetro. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 30; CPC, art. 932, II. Jurisprudência relevante citada: Não há.” “Processual civil. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Ausência de dialeticidade. Embargos de declaração não conhecidos. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela instituição de ensino contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Sustenta a embargante que o acórdão não enfrentou o argumento relativo à suspensão processual. Reitera as mesmas teses recursais sobre o contrato de serviços educacionais e a inexistência de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é a de definir se devem ser conhecidos os Embargos de Declaração que em parte suscita matéria nova, reitera as mesmas alegações aviadas em recurso, sendo uma delas, inclusive, não conhecida por ausência de dialeticidade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas. 4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais o recurso inominado foi desprovido na parte conhecida. Há expressa menção na sentença e acórdão recorridos sobre a inexistência de pedido de dano moral, novamente discutido pela embargante. 5. Ademais, não há pedido de suspensão processual em nenhuma das peças processuais juntadas pela Estácio de Sá e os únicos argumentos que mantêm o mínimo de relação com a demanda, foram diretamente enfrentados no acórdão embargado. 6. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão a ser impugnada. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados em petições anteriores, sem realizar o mínimo cotejo com a decisão recorrida que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido e do julgador, violando princípios básicos do processo civil como a boa-fé, cooperação, contraditório e ampla defesa. 7. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso, comportamento que tangenciou a má-fé e que serve como advertência para a parte embargante sobre a multa estipulada para situações com esses traços (§ 2o, art. 1.026, CPC). IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não conhecidos. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 932, III; art. 1.022; § 2o, art. 1.026, CPC. Jurisprudência relevante citada: n/a.” A recorrente aponta ofensa ao artigo 207 da Constituição Federal e ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor a par da alegação de que o acordão vergastado atentou contra a autonomia da instituição de ensino superior. Argumenta que a cobrança efetivada pela instituição de ensino foi fundamentada na Lei 9.870/99, que diz respeito a um plano alternativo de pagamento, que é instituído a critério da Universidade com a adesão dos alunos. Assevera que os percentuais previstos no contrato se encontram em perfeita harmonia com as normas consumeristas. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 69134361. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Incide na espécie óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015)” Por outro lado, para modificar a conclusão jurídica, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal